Tribunal: TJDFT
Processo: 0719908-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 485 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA.. REQUERIMENTO DO REQUERIDO. IMPRESCINDIBILIDADE. ENUNCIADO No 240, DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, deve ser precedida da intimação pessoal do requerente, para dar andamento ao feito, no prazo de cinco (05) dias, a teor do disposto no § 1o do mesmo artigo.
2. Aperfeiçoada a relação processual, para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível o prévio requerimento da contraparte, consoante pacífico entendimento consagrado pelo Enunciado no 240, da Súmula do colendo STJ.
3. Apelo provido. Sentença cassada.